Tribunal: TJMT
Processo: 1006626-40.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006626-40.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (AGRAVANTE), LUIZ DANIEL GONCALVES BAZAN - CPF: 042.840.921-03 (AGRAVADO), LUCINEIA RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 014.591.851-37 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS CARVALHO FARIA - CPF: 035.182.391-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - QUITAÇÃO DA INTEGRALIDADE DO DÉBITO - EXPEDIÇÃO DE MANDADO PARA DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO APREENDIDO - FIXAÇÃO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO - POSSIBILIDADE - REDUÇÃO DO VALOR - IMPOSSIBILIDADE - PRAZO DE 48 HORAS – RAZOÁVEL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A multa cominatória pode incidir sobre as obrigações de fazer, não fazer e entregar coisa, sendo sua aplicação uma faculdade do Magistrado, que, por sua vez, deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, com o fim de assegurar a própria efetividade da prestação jurisdicional.

Sendo cumprida a ordem de devolução do veículo objeto da ação pela parte, no prazo determinado pelo juízo, para que não lhe seja aplicada a referida multa.

O prazo de 48 horas estabelecido pelo Magistrado é razoável, sendo desnecessária a sua dilação, pois não há qualquer razão plausível que justifique sua fixação em período superior ao estipulado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por
BANCO ITAULEASING S/A
, contra decisão prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Especializada de Direito Bancário/MT, nos
autos no 7003-75.2015.811.0041 – REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO LIMINAR
, que determinou a imediata devolução, em 15 (quinze) dias, do veículo apreendido, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais).

Sustenta que a imposição de multa não pode ser executada, eis que se torna impossível o seu cumprimento.

Aduz que, a determinação de restituição do bem no curto período de 48 horas ultrapassa a razoabilidade e proporcionalidade, ou seja, o lapso temporal determinado pelo Nobre Magistrado “a quo” para cumprimento da restituição do bem, se mostra totalmente exagerado.

Requer seja recebido o recurso no efeito suspensivo e ao final, seja revogada a multa diária, bem como seja majorado o prazo para o cumprimento da determinação de restituição do bem no prazo de 48 horas, bem como afastar ou reduzir do valor da multa, eis que fixado de forma exorbitante e sua manutenção gera um fator de enriquecimento ilícito ao agravado, ofendendo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e tudo isto não só pelos elevados suprimentos de que dispõe este Egrégio Tribunal, mas, e principalmente, como medida da mais ilibada e cristalina Justiça.

Finalmente, requer que todas e quaisquer intimações feitas por carta sejam enviadas à Rua XV de Novembro, no 164, CEP 01013-910, Centro, São Paulo – SP, imprescindivelmente em nome de MARIA LUCÍLIA GOMES, inscrita na OAB/ MT 5835-A e AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR, inscrito na OAB/ MT 14176-A, além disso, requer a HABILITAÇÃO DEFINITIVA dos referidos procuradores, bem como que todas as intimações sejam publicadas EXCLUSIVAMENTE em seus nomes completos e respectivas OABs, sob pena de nulidade.

A liminar foi indeferida. (id.37124473)

Informações. (id. 45847467)

Agravo interno analisado. (id. 48811964)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por BANCO ITAULEASING S/A, contra decisão prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Especializada de Direito Bancário/MT, nos autos no 7003-75.2015.811.0041 – REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO LIMINAR, que determinou a imediata devolução, em 15 (quinze) dias, do veículo apreendido, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais).

Em sede deste recurso, cumpre apenas verificar se os requisitos exigidos para a concessão de antecipação de tutela foram preenchidos. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

A decisão agravada merece ser mantida, transcrevo-a:

“(...)Conclui-se, portanto, que, o réu efetuou a purgação da mora no tempo e modo adequados, pois, depositou o valor total cobrado na inicial antes mesmo da juntada da informação da citação e apreensão do bem.

No entanto, como houve certo lapso temporal entre a inicial e o depósito de valores (12.04.2019 e 02.10.2019) a atualização do saldo devedor principal mostra-se razoável.

Nesse sentido, concluo que deverá o requerido complementar o depósito apenas em relação ao saldo devedor da obrigação principal, ou seja, deverá o requerido efetuar o depósito da quantia de R$474,61 para que somando com o primeiro depósito importe na quantia de R$15.550,30.

Efetuado o depósito, deverá ser expedido desde logo o mandado de restituição do veículo.

É como decido!

Ante o exposto, condiciono a restituição do veículo apreendido ao depósito pelo réu da quantia de R$474,61, em cinco dias.

Efetuado o depósito, intime-se imediatamente a parte ré por meio de seu Advogado, bem como por carta com aviso de recebimento, para que no prazo de 48 (quarenta e oito) horas efetue a restituição do veículo apreendido ao réu.

Caso a parte autora seja intimada a restituir o veículo e no prazo de 48 horas não o faça, incidirá a partir de então a multa cominatória diária de R$1.000,00.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Esgotadas as providências acima, certifique todo o ocorrido e retorne concluso.”.

Pois bem.
Dispõem os artigos 139, inciso IV, 297, 497, 536, §1o e 537, todos do novo CPC, que a multa cominatória pode incidir sobre as obrigações de fazer e não fazer, sendo sua aplicação uma faculdade do Magistrado, que, por sua vez, deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, com o fim de assegurar a própria efetividade da prestação jurisdicional, podendo ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória, na sentença ou na fase de execução.

Nesse sentido, é a lição de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:

"Deve ser imposta a multa, de ofício ou a requerimento da parte. O valor deve ser significativamente alto, justamente porque tem natureza inibitória. O juiz não deve ficar com receio de fixar o valor em quantia alta, pensando no pagamento. O objetivo das astreintes não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória. Deve ser alta para que o devedor desista de seu intento de não cumprir a obrigação específica. Vale dizer, o devedor deve sentir ser preferível cumprir a obrigação na forma específica a pagar o alto valor da multa fixada pelo juiz."

A propósito:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA - OBRIGAÇÃO DE FAZER - FIXAÇÃO DE ASTREINTES - POSSIBILIDADE. - A aplicação de multa tem o propósito de influenciar na vontade do devedor, a fim de que cumpra a tempo e modo a obrigação que lhe foi imposta. - O valor da astreinte deve estar de acordo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, de modo a evitar que o inadimplemento da prestação se torne mais vantajoso do que o seu próprio cumprimento." (TMJG - Agravo de Instrumento no 1.0000.17.043296-7/001 - Relator Des. Alexandre Santiago - data do julgamento: 27/09/0017; data da publicação da súmula: 28/09/2017).

Portanto, basta à parte agravante providenciar a devolução do veículo objeto da ação à parte agravada, no prazo determinado pelo juízo, para que não lhe seja aplicada a referida multa.

Ademais, compulsando os autos, verifico que a parte agravante não possui razão quanto ao pedido de redução da multa fixada.

Ora, considerado o caso concreto, não se pode ter como desproporcional, divorciado do princípio da razoabilidade ou excessivo o valor arbitrado pelo MM. Juiz "a quo", em R$ 1.000,00 (hum mil reais).

De outra parte, a meu ver, o prazo de 48 horas estabelecido pelo Magistrado é razoável, sendo desnecessária a sua dilação, pois, ao que consta dos autos, não há qualquer razão plausível que justifique sua fixação em período superior ao estipulado.

Assim, é legítima a multa diária arbitrada para o caso de não devolução do veículo apreendido no prazo de 48 horas, uma vez que paga a dívida, não pode o devedor fiduciante ficar privado do veículo conforme melhor interesse do credor fiduciário.

Por fim, vale ressaltar que a parte agravada já quitou a integralidade do valor referente ao veículo apreendido, desobrigando-se do seu ônus, cabendo à parte agravante levantar o valor depositado em juízo.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, para manter a r. decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2020